Tribunal: STF
Processo: RE 90130
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
A ATUAÇÃO DA "LEX MITIOR" NÃO SE INCLUI EM NENHUM DOS CASOS
PREVISTOS DE REVISÃO CRIMINAL, ART. 621 DO C. P. P.
PRECEDENTE: "APLICAÇÃO DO ART. 46 (DA LEI N 6.416/77 ) A PROCESSOS
ANTERIORES DEFINITIVAMENTE JULGADOS. APLICAÇÃO ANALOGICA DO ART. 13
E PARAGRAFOS DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES - CRIMINAIS" (RHC N 55.872 - SP -
13.12.77 - DJU DE 03.03.78, PAG. 968)."